Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-41.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO DE VOO. ACORDO COM A CORRÉ. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE RESSALVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ADEQUADO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA.
1. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor (2o e 3o da Lei no 8.078/90), de modo que todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem de forma objetiva e solidária (artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o, todos do CDC).
2. Hipótese em que o autor recorrente pleiteia a condenação da recorrida à indenização por danos morais em razão do atraso de voo, após ter celebrado acordo com a devedora solidária sem qualquer ressalva quanto à extensão. 2.1. A transação entre o credor e um dos devedores solidários extingue a dívida em relação aos codevedores (art. 844, §3o, do Código Civil).
3. No arbitramento do valor da indenização por dano moral é impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade; essa indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, já que é impossível a equiparação econômica. 3.1. Considerado os valores utilizados por esta Corte em hipóteses análogas (Acórdãos n. 1668954 e 1669257) e as circunstâncias específicas do caso – o desconforto experimentado pelo autor ao passar mais de uma noite no aeroporto e a ausência de assistência – o valor recebido em razão da transação é suficiente para compensar o dano. 3.2. Assim, não obstante tenha o consumidor manifestado interesse no prosseguimento do feito com relação à recorrida, a dívida foi extinta em relação à recorrida, em decorrência do disposto no art. 844, §3o, do Código Civil. Neste sentido: Acórdãos n. 1733894 e 1704746.
4. Tampouco é possível condenação da recorrida a título de “danos morais punitivos”, vez que a doutrina e jurisprudência amplamente majoritárias não contemplam a possibilidade de danos morais puramente sancionatórios, que encontra óbice no enriquecimento sem causa. Entendimento do STJ (AgRg no Ag 850273 / BA, Quarta Turma, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP, Data do Julgamento: 03/08/2010) e das Turmas Cíveis do TJDFT: Acórdãos 1258855 e 1439644. 4.1. Em sendo o valor obtido pelo autor na transação suficiente para reparar o abalo por ele sofrido, não é possível a condenação da requerida apenas com fundamento na função preventiva e punitiva dos danos morais.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995. Na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.